Tribunal: STF
Processo: ARE 996454
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Curso de formação de agente da polícia federal. Auxílio financeiro. Cumulação com soldo de policial militar. Polícia Militar do Distrito Federal. Remuneração. Competência privativa da União. Artigo 21, inciso XIV, da CF. Súmula nº 647/STF. Precedentes. 



    1. “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar do Distrito Federal” (Súmula nº 647/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).